Tribunal: TJES
Processo: 0015634-04.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015634-04.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEAN CARLOS MESQUITA e outros (3)

APELADO: PROENG S.A. PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de rescisão contratual e restituição de valores pagos em contrato de promessa de compra e venda de imóvel. A sentença determinou a retenção de 10% dos valores pagos pelo comprador, estabeleceu a correção monetária a partir do ajuizamento da ação e fixou honorários advocatícios com base no valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o percentual de retenção dos valores pagos pelo comprador deve ser majorado para 25%, conforme pleiteado pela vendedora; e (ii) estabelecer o termo inicial da correção monetária e a base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento de que, na rescisão do contrato de compra e venda por iniciativa do comprador, o percentual de retenção deve variar entre 10% e 25%, conforme as peculiaridades do caso concreto.

No caso em exame, a retenção de 10% se mostra adequada, pois a rescisão ocorreu antes da entrega do imóvel e houve revenda do bem por valor superior ao originalmente contratado, não sendo justificável a majoração pretendida.

A correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso efetuado pelo comprador, conforme entendimento pacífico do STJ, garantindo a recomposição do valor real das parcelas pagas.

Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, em observância ao art. 85, §2º, do Código de Processo Civil e à jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da vendedora desprovido. Recurso adesivo do comprador provido.

Tese de julgamento
:

Na rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, o percentual de retenção deve observar as circunstâncias do caso concreto, variando entre 10% e 25%, conforme entendimento do STJ.

A correção monetária dos valores pagos deve incidir a partir de cada desembolso realizado pelo comprador, garantindo a preservação do valor real da restituição.

Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, conforme previsto no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 85, §2º. Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543; AgInt no AREsp 2.669.570/CE, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16/12/2024; AgInt no AREsp 2.672.525/ES, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 30/9/2024; AgInt nos EDcl no REsp 2.110.844/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19/8/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso das requeridas e dar provimento ao recurso dos autores, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015634-04.2019.8.08.0024

APELANTES/APELADOS: PROENG S/A - PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS, EMPREENDIMENTO SPE ANÁPOLIS I LTDA, JEAN CARLOS MESQUITA e LUCIO RODRIGUES DA CRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em “
Ação de Rescisão de Contrato c/c Restituição dos Valores Pagos
” (fl. 02) ajuizada por Jean Carlos Mesquita e Lucio Rodrigues da Cruz em face de Empreendimentos SPE Anápolis I Ltda e Proeng S/A - Participações e Investimentos, demanda esta proposta em decorrência do desinteresse dos Autores de manter o contrato de compra e venda alusivo à Suíte 416 do empreendimento denominado “
London Hotel & Offices
”, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença de fls. 286-286v, integrada às fls. 299-300, julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

“Pelo exposto, julgo procedente o pedido formulado, julgando rescindido o contrato, tornando definitiva a liminar concedida às fls. 52; condenando a ré, na restituição de 90% do valor pago, devendo ser abatido o montante incontroverso, já depositado nos autos, no valor de R$95.709,85, em caso de eventual saldo remanescente.

Firme ao princípio da sucumbência, condeno o Réu ao pagamento de custas e despesas processuais, mais verba honorária ao patrono do Demandante, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do art. 85 do CPC, a ser acrescido de juros de mora e correção monetária pela Taxa SELIC desde a intimação para o pagamento.

Na fixação dos honorários, levei em consideração a excelência e o grau de zelo do trabalho realizado pelo ilustre advogado da Autora e as intervenções no processo, bem como o tempo exigido para o seu serviço, atento a desnecessidade de realização de audiência de instrução e julgamento, a facilitar a atividade despendida.

(...).

Sob tal motivação, acolho parcialmente os declaratórios, para declarar que o termo inicial para incidência dos juros moratórios é o trânsito em julgado e a correção monetária a partir da data do ajuizamento, aplicando-se a TAXA SELIC.” (Fl. 115 e fl. 300).

A conclusão do MM. Juiz
a quo
, insta salientar, é semelhante àquela externada por este egrégio Órgão Julgador quando do julgamento do Agravo de Instrumento anteriormente interposto nos autos, o qual restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA DE EVIDÊNCIA. DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. PERCENTUAL DE REDUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RECURSO REPETITIVO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel cumulada com restituição dos valores pagos ajuizada por consumidor que desiste do negócio jurídico firmado com construtora (ou incorporadora). 2. Pedido de tutela de evidência fundado no inciso II do art. 311 do CPC e na Súmula n.º 543 do c. STJ. 3. Deferimento liminar do pedido, com determinação de que as construtoras e/ou incorporados procedam a devolução imediata de 90% (noventa por cento) dos valores pagos pelo consumidor, retendo-se, pois, 10% (dez por cento) da importância desembolsada. 4. Inexistência de nulidade da decisão, já que decisão com fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação. 5. Conforme disposto na Súmula n.º 543 do c. STJ, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. 6. Abusividade da cláusula contratual que estabelece a restituição de forma parcelada e incidente sobre o valor total do negócio jurídico e não sobre as parcelas pagas pelo consumidor. 7. Liminar mantida quanto à forma (imediata) e parâmetro (valores pagos) de devolução, já que os fatos foram comprovados documentalmente e há precedente obrigatório (Súmula n.º 543 do c. STJ) sobre o tema. 8. Não há recurso repetitivo acerca do percentual de retenção que as construtoras podem aplicar no caso de desfazimento do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, muito embora haja precedentes que estabelecem como razoáveis entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) de retenção dentre outros, o AgInt no AREsp 1062082/AM e, mais atualmente, que adotam como parâmetro 25% (vinte e cinco por cento) de retenção por exemplo, vide o AgInt no AgInt no AREsp 1148055/DF. 9. Valor liminar a ser restituído ao consumidor que deve equivaler ao montante incontroverso, assim entendido como aquele que a construtora, extrajudicialmente, admitiu ser o correto. 10. Decisão parcialmente reformada para limitar a restituição imediata ao valor incontroverso. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018102, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 09/09/2020).

As partes não contestam, por exemplo, o fato de que foram os Autores que desistiram da contratação; a controvérsia reside tanto no percentual de retenção quanto na correção monetária da devolução na fixação da sucumbência, conforme se depreende dos recursos que passo a examinar.

Apelação Cível interposta por Empreendimentos SPE Anápolis I Ltda e Proeng S/A - Participações e Investimentos

Nas razões de seu recurso (fls. 302-320) as sociedades empresárias ora Apelantes aduzem que a Sentença deve ser reformada porque, como foram os Apelados que deram causa à rescisão contratual, eis que desistiram do negócio jurídico, o percentual de retenção deve ser majorado para 25% (vinte e cinco por cento) dos valores adimplidos.

Com a mais respeitosa vênia das Apelantes, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado segundo o qual a rescisão do contrato de compra e venda por culpa do comprador possibilita a retenção, pelo vendedor, de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) dos valores desembolsados pelo consumidor, percentual que depende da análise das peculiaridades do caso concreto. Neste sentido:

(...). Ação de rescisão contratual c/c declaração de nulidade e pedido de reembolso, fundada na impossibilidade de adimplemento e na indevida retenção de valores. (...).
Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda por iniciativa do comprador, deve ser observada a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga, conforme as particularidades do caso concreto. Precedentes
.

(...). (AgInt no AREsp n. 2.669.570/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). (Sem grifo no original).

(...).
A jurisprudência desta Corte, diante de resilição contratual por iniciativa do comprador, sedimentou-se acerca das balizas para a aplicação da cláusula penal, permitindo a retenção no percentual entre 10% e 25% dos valores pagos
. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.701.096/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 5/12/2024). (Sem grifo no original).

Aliás, em recente julgado tive a oportunidade de manter o percentual de retenção em 10% (dez por cento), como se vê na ementa do aresto que peço vênia para citar:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Dois recursos de apelação interpostos em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida em Ação de Rito Ordinário para condenar a requerida à devolução de valores pagos pelos autores, acrescidos de correção monetária e juros. No recurso dos autores, foi pleiteada a devolução integral dos valores pagos, sob alegação de culpa exclusiva da requerida pela rescisão contratual, além de indenização por danos morais. No recurso da requerida, foi postulada a majoração do percentual de retenção para 25%. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões centrais em discussão: (i) Definir se os autores têm direito à devolução integral dos valores pagos e à indenização por danos morais, em razão da alegada culpa exclusiva da requerida pela rescisão contratual. (ii) Estabelecer se o percentual de retenção dos valores pagos, fixado em 10% na sentença, deve ser majorado para 25%, conforme alegado pela requerida. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de provas acerca da alegação dos autores de que a rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva da requerida, conforme fundamentado pelo juízo de primeira instância, impossibilita a restituição integral dos valores pagos, nos termos da Súmula 543 do STJ, e afasta a pretensão à indenização por danos morais. O processo judicial exige comprovação das alegações pelas partes, sendo insuficiente a mera apresentação de mensagens de e-mail desacompanhadas de elementos probatórios concretos.
No tocante ao percentual de retenção, o STJ admite a retenção entre 10% e 25% dos valores pagos, conforme as circunstâncias do caso. Entretanto, a requerida não comprovou despesas específicas que justifiquem a majoração do percentual para 25%, sendo mantida a retenção em 10%, considerada razoável e suficiente. Precedentes jurisprudenciais corroboram a manutenção de percentuais inferiores a 25% na ausência de comprovação de custos excepcionais pela requerida.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. (Apelação Cível n.º 0017802-52.2014.8.08.0024, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 07.02.2025). (Sem grifo no original).

Assim, porque nos autos existem, inclusive, elementos que justificam o percentual de retenção fixados na Sentença (rescisão anterior à entrega do bem, revenda do imóvel por valor superior ao contratado com os Apelados), impõe-se negar provimento ao presente recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e majoro os honorários devidos pelas Apelantes em 5% (cinco por cento).

É como voto.

Recurso Adesivo interposto por Jean Carlos Mesquita e Lucio Rodrigues da Cruz

Nas razões do recurso adesivo (id 10152332) os ora Apelantes argumentam que a Sentença deve ser reformada porque, em síntese, a correção monetária deve contar a partir de cada desembolso (e não a partir do ajuizamento da demanda) e os honorários devem incidir sobre a condenação.

Sem muitas delongas, em relação à correção monetária o recurso em exame é capaz de prosperar, porquanto o STJ, de fato, se pronuncia que, em hipóteses como a dos autos, a incidência da atualização é contada a partir de cada desembolso realizado pelo consumidor. Neste sentido:

(...). Ocorrendo a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas adimplidas, para fins de restituição, se dará a cada desembolso. (...). (AgInt no AREsp n. 2.672.525/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024).

(...). A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que, "em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso" (AgInt no AREsp 208.706/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 13/9/2017). (...). (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.110.844/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024).

Em idêntica orientação o seguinte julgado deste egrégio Órgão Colegiado:

(...). A correção monetária deve incidir desde a data de cada pagamento realizado pelo comprador, até a efetiva devolução, em consonância com o entendimento pacífico do STJ (Súmula 543 e precedentes). (...). (Apelação Cível n.º 0001418-68.2016.8.08.0048, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, julgado pela Quarta Câmara Cível em 25.02.2025).

Também procede o recurso adesivo em relação à verba honorária, já que, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil (CPC) e do entendimento do STJ (REsp n.º 1.746.072/PR), os honorários, em primeiro lugar, devem ser fixados com base na condenação. Neste mesmo sentido, aliás, os seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) em hipótese semelhante à dos autos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e Apelação Cível Adesiva interposta contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais. A sentença declarou a rescisão do contrato, condenou a ré à restituição de valores pagos (R$900,00), ao pagamento de multa contratual, taxas administrativas e danos morais (R$10.000,00), e fixou honorários advocatícios com base no valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar a responsabilidade da vendedora pelo atraso nas obras e a validade das condenações impostas; e (ii) definir a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º), pois há relação de consumo entre as partes, sendo o adquirente consumidor e a vendedora fornecedora. 4. O inadimplemento da vendedora, caracterizado pelo atraso superior a dois anos na entrega das obras de infraestrutura, justifica a rescisão contratual, nos termos da Súmula 543/STJ, que assegura a restituição imediata dos valores pagos em casos de culpa exclusiva do vendedor. 5. A justificativa apresentada pela ré, baseada em força maior e caso fortuito (chuvas intensas e outros fatores), não se sustenta, pois tais eventos são inerentes à atividade empresarial e não rompem o nexo de causalidade. 6. É abusiva a cláusula contratual que busca eximir a vendedora de responsabilidade pelo atraso (art. 51, §1º, CDC). A revisão contratual, com base na função social e boa-fé objetiva, é cabível para reequilibrar obrigações desproporcionais. 7.
No tocante à apelação adesiva, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser calculados com base no valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, CPC, e não sobre o valor da causa, como fixado na sentença
. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso de CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A desprovido. Recurso adesivo provido para determinar que os honorários advocatícios sejam calculados com base no valor da condenação. (Apelação Cível n.º 5010371-57.2021.8.08.0048, Relator: Des. Subst. Aldary Nunes Junior, julgado pela Quarta Câmara Cível em 05.04.2025). (Sem grifo no original).

Assim, como as razões recursais ora em exame encontram-se alinhadas à jurisprudência de casos semelhantes, de rigor o provimento da Apelação Adesiva interposta pelos Autores.

Do exposto, dou provimento ao recurso interposto por Jean Carlos Mesquita e Lucio Rodrigues da Cruz para reformar em parte a Sentença no sentido de estabelecer que a correção monetária deve ser contada a partir de cada desembolso e a base de cálculo da verba honorária deve ser a condenação (e não o valor da causa).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.